Tribunal: TJSP
Processo: 2332497-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Cobrança de saldo remanescente. Insurgência manifestada pelo banco executado. Acolhimento. Excesso de execução reconhecido. Juros remuneratórios não previstos no título executivo, o que inviabiliza sua cobrança. Jurisprudência do TJSP e do Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Cobrança de saldo remanescente. Insurgência manifestada pelo banco executado. Acolhimento. Excesso de execução reconhecido. Juros remuneratórios não previstos no título executivo, o que inviabiliza sua cobrança. Jurisprudência do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão no Recurso Especial Repetitivo 1.392.245/DF. Encargo que deve ser suprimido do valor perseguido. Decisão reformada. Recurso provido.